Tribunal: TCU
Processo: 024.203/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Selma Nunes contra decisão que manteve deliberação que apreciou como ilegal o ato de aposentadoria da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Selma Nunes em face do Acórdão 3920/2023-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento a pedido de reexame impetrado contra o Acórdão 2256/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerara ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los, conferindo-lhes efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistentes os Acórdão 2256/2022-TCU-Segunda Câmara e 3.920/2023-TCU-2a Câmara; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Selma Nunes, concedendo-lhe registro excepcional, com fundamento no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023. 9.4. comunicar esta deliberação à embargante.